Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702712-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALICE MELO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA (RENEGOCIAÇÃO). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DETERMINADA NA ORIGEM. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO OU CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. I. Na situação processual em que tenha sido deferido o pedido da autora/apelante de inversão do ônus da prova na origem, em decisão saneadora, não se conhece do pedido similar em apelação, em virtude da ausência de interesse recursal. II. Diante da suficiência de elementos probatórios que se mostrem hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a inquirição de testemunhas ou a produção de prova pericial contábil – Código de Processo Civil, art. 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure cerceamento da defesa. III. Determinada a exibição de documentos ao banco/demandado, em razão da inversão do ônus da prova fixada na decisão saneadora, e ao sobrevir decisão, contra a qual não foi interposto recurso, que teria considerado satisfatória a juntada dos documentos necessários à elucidação dos fatos, precluso está o direito de alegação de cerceamento de defesa. IV. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. V. A incidência de juros remuneratórios acima de 1% (um por cento) ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que a parte autora não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação. VI. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I c/c STJ, súmula 539 e tema repetitivo 953). VII. Inviável a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira. VIII. Não tendo sido pactuada comissão de permanência, tampouco demonstrada a sua efetiva incidência nas parcelas pagas em atraso, inviável a revisão contratual à míngua de eventual abusividade por parte da instituição financeira. IX. Não evidenciada a ocorrência de “venda casada” com a facultativa contratação do seguro prestamista, sobretudo porque a parte consumidora foi antecipada e devidamente informada. X. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação desprovida. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, defende a presença de cerceamento de defesa, ao argumento de que se faz necessário revisar todos os contratos firmados entre as partes. Sustenta que é dever do recorrido exibir os extratos de movimentação financeira quando solicitado pelo cliente, conforme a Resolução no 913/84 do Banco Central do Brasil. Indica a existência de irregularidades dos contratos acostados aos autos. Assevera a ausência de pactuação expressa da capitalização e impossibilidade de sua aplicação. Afirma que o ato jurídico perfeito e o pacta sunt servanda podem ser relativizados ante o princípio social do contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP, TJMG, TJPR e TJDFT a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 64142819). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ, TJSP, TJMG, TJPR e TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015